Tribunal: TJDFT
Processo: 0738290-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738290-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANAINA TORRES MELO MEIRA, ALAN MEIRA DE SOUZA EMBARGADO: EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Por meio dos presentes embargos declaratórios, Janaina Torres Melo Meira pretende obter a reforma da decisão monocrática deste Relator, que, em sede de apelação cível, indeferiu o pedido do benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão padece de contradição, uma vez que restou informado e comprovado nos documentos juntados aos autos que se encontra desempregada desde setembro de 2023, matriculada em IES, estudando, buscando uma nova formação técnico profissional para realocar-se no mercado de trabalho. Sustenta que na declaração do IR Exercício 2024 que será feita em 2025, é certo que se enquadrará na condição de pessoa isenta de prestar declaração a receita federal, tendo em vista a ausência de remuneração laboral da peticionária no ano de 2024. Afirma que encontra-se com o imóvel com débitos em aberto IPTU/TLP e taxa de condomínio por falta de recursos ra adimplir, tendo o genitor de seus filhos por favor adimplido o mês de outubro de 2024. Pugna, com isso, pelo provimento dos embargos de declaração para que, corrigindo o vício apontado, seja deferida a gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No caso em tela, a tese da parte embargante não lhe socorre, já que a matéria foi submetida à apreciação deste Relator e foi por ele analisada, de forma devidamente fundamentada, até porque imprescindível para o julgamento do recurso, conforme se observa da decisão embargada, a seguir transcrito, litteris: “(...) Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, ‘afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual’. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, e conforme destacado na decisão proferida no agravo de instrumento de no 0744088-13.2023.8.07.0000, pelo Desembargador Arnoldo Camanho, bem como pelo Magistrado de origem, percebe-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada demonstra que aufere rendimentos anuais superiores a R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), além de possuir imóvel próprio, conforme se observa da última declaração de imposto de renda. Ademais, os documentos juntados ao processo referentes às suas despesas, recebimentos e movimentação bancária não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim e que, mesmo intimada para juntar nova declaração de imposto de renda e extratos bancários ou demais documentos referentes à sua situação econômica, essa se limitou a peticionar reiterando os argumentos. Cabe mencionar, ainda, que posteriormente à interposição do referido agravo, a parte recorrente recolheu as custas do cumprimento de sentença em que se encontra como exequente, de modo que se a justiça gratuita, ainda que fosse concedida, teria efeito ex nunc, ou seja, só a partir da interposição deste recurso. Por tais razões, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça, ficando os apelantes intimados, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, a promover o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção”. Como se sabe, a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Denota-se, ainda, que a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame. O que se vê é que a matéria foi devidamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse da parte recorrente, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por outro lado, destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). A esse propósito, confira-se o julgado desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcrito: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 2. O magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 3. Recurso não provido” (Acórdão 1675897, 07051214720208070017, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator